Tribunal: STF
Processo: HC 85721
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. DESERÇÃO. ALEGADA
INIMPUTABILIDADE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. ORDEM DENEGADA.
A imputabilidade se consubstancia mesmo que
 o paciente sofra de alcoolismo, pois a doença, em si, não gera
inimputabilidade, e sim os efeitos que ela eventualmente opere sobre
 o agente, ao tempo do crime.
O fato de ter o paciente sido
considerado inimputável em outros processos pelo mesmo crime, não
significa que o seja indefinidamente, pois deve ser observado se, no
 caso concreto, ele não possuía a capacidade de entender o caráter
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento.
O habeas corpus não é o meio adequado para análise
aprofundada acerca da capacidade de discernimento do paciente à
época dos fatos a ele imputados, pois isso dependeria de profundo
exame de matéria probatória, inviável nessa via.